Tribunal: TJES
Processo: 5015716-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015716-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRUNO PEIXOTO SANT ANNA

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5015716-46.2024.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:

BRUNO PEIXOTO SANT ANNA

EMBARG
AD
O
:

PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (id nº 14997100) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento antes manejado para manter decisão que, em sede de pedido de recuperação judicial apresentado pelo ora recorrido, indeferiu o pedido formulado pelo recorrente, administrador judicial, de modo a que sua remuneração, fixada em 3% (três por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, considere o valor alcançado após impugnações, redimensionado para R$ 11.355.832,52.

A parte embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois não abordada “a questão sob o prisma da preclusão, especificamente a preclusão pro judicato”; “a tese consistente na impossibilidade de alteração da base de cálculo da remuneração, em decorrência de fato ainda não consolidado/estabilizado no mundo jurídico, qual seja, as exclusões de créditos”; a afirmação quanto ao risco objetivo e intolerável à isenção e imparcialidade do Administrador Judicial se vinculada sua remuneração às suas próprias manifestações processuais (habilitação ou exclusão de créditos) ou ao comportamento contraditório da recuperanda.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Destacou-se por ocasião do julgamento vergastado que:

- a imprescindível atuação do administrador judicial exige seja adequadamente remunerado na forma da lei, devendo seu valor e forma de pagamento serem fixados pelo magistrado;

- o arbitramento em questão considera a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, não excedendo 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores;

- “os honorários devidos ao administrador nomeado pelo juízo em recuperação judicial podem ser alterados em razão de modificação fática identificada na origem, visando à preservação da finalidade de soerguimento da empresa, a capacidade de pagamento da recuperanda e, ainda, para adequar a verba aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade exigidos no ordenamento” (Agravo de Instrumento nº 5000969-28.2023.8.08.0000, Des. Samuel Meira Brasil Jr.); ou seja, não há obstáculo sob o pálio argumentativo da preclusão, nem de que alterações sobre os valores devidos pela recuperanda decorreriam de reprovável conduta, não advindo do redimensionamento de remuneração comprometimento à hígida atuação do administrador judicial;

- não obstante mencione o recorrente não ser remunerado desde 05/2023, quando interrompidos os pagamentos, verifica-se, como ele próprio destaca, ter recebido o valor bruto de R$ 530.400,00 (quinhentos e trinta mil e quatrocentos reais), o qual já seria suficiente para remunerar o serviço pelo qual seriam devidos 3% sobre R$11.355.832,52.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, mas mera discordância frente ao posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Câmara Cível.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.